Tribunal: TJMT
Processo: 1015954-91.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015954-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDES DA SILVA NETO - CPF: 709.528.421-06 (PACIENTE), WALISON CARLOS ARAGAO - CPF: 002.757.821-66 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO LEONEL DE MELO (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME INICIAL FECHADO E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REGIME INICIAL SEMIABERTO;

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDOS DE OUTORGA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E MODIFICAÇÃO DO REGIME – APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA – ARESTO DO TJMT – MODIFICAÇÃO DE REGIME EM SEDE DE HC – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS -

CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – REGIME FECHADO DESARRAZOADO –

SÚMULA 269 DA STJ – PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AO PACIENTE.

A pretensão relativa à fixação do regime inicial semiaberto deve ser apreciada no julgamento da apelação criminal interposta,
“em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal (STJ, HC nº 219.667/PI)”
(TJMT, HC 100344/2015).

Se as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, o paciente condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos e a conduta não envolve violência ou grave ameaça ou crime hediondo, a fixação do regime fechado afigura-se desarrazoada, à luz da Súmula 269 da STJ.

“É obvio que a decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente não pode ser taxada de inidônea, uma vez que apenas obedeceu o regime de cumprimento de pena fixado. Entretanto, vislumbra-se no caso em tela a possibilidade de, ao final do julgamento de eventual recurso de apelação a ser interposto pela Defesa, vir o regime prisional determinado para o cumprimento da pena imposta ao Paciente ser abrandado, razão pela qual, a fim de cessar o constrangimento ilegal por ele experimentado, percebo imperiosa a concessão da presente ordem de “habeas corpus”.
(PGJ N.° 009809-001/2020. Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça)

“Deve ser concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade quando evidenciado que a fundamentação utilizada para justificar o regime prisional é inidônea.”
(TJMT, HC N.U 1018614-92.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1015954-91.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE (S): ÉRICO RICARDO DA SILVEIRA -

DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S):

JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 332119), que o condenou por furto qualificado pela escalada a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como lhe negou o direito de recorrer em liberdade– art. 155, § 4º, II do CP – (ID 52621970).

A impetrante sustenta que: 1
) “o paciente faria jus ao regime inicial semiaberto, por ter sido condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos e serem as circunstâncias judiciais favoráveis”
; 2) a prisão preventiva teria sido mantida mediante
“fundamentação inidônea”.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgado o direito de recorrer em liberdade ao paciente,
“bem como determinado a modificação do regime prisional para o semiaberto”
(ID

52487960), com documentos (ID’s 52487960/52490975).

O pedido liminar foi indeferido (ID 53013489).

O Juízo singular prestou informações (ID 53281999).

A 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADO À PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIASMULTA, PELA PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 155, §4°, IV, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM

DECORRÊNCIA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA INICIAL FIXADO PELA AUTORIDADE IMPETRADA, BEM COMO EM RAZÃO DE A DECISÃO QUE MANTEVE

SUA PRISÃO PREVENTIVA, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, NÃO CONTER FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ACOLHIMENTO – PORQUE, A DESPEITO DE HAVER PREVISÃO NO ART. 33, §2º, DO CP, NO SENTIDO DE QUE O RÉU REINCIDENTE DEVE CUMPRIR PENA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POSSUI POSIÇÃO EM SENTIDO DIVERSO, CONSOANTE SE VÊ DA SÚMULA 269, A QUAL PRECEITUA: “É ADMISSÍVEL A ADOÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, AOS

REINCIDENTES CONDENADOS A PENA IGUAL OU INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS SE FAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS” – NO CASO, LEVANDO-SE EM CONTA A QUANTIDADE DE PENA APLICADA E O FATO DO PACIENTE POSSUIR TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, NOS TERMOS DO § 2º,

ALÍNEA "B" E § 3º, DO ART. 33, DO CP, ALIADO AO ENTENDIMENTO CONTIDO NA REFERIDA SÚMULA, SALTA AOS OLHOS IRREGULARIDADE ADVINDA DA IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – CONCESSÃO DA ORDEM.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 54360476)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.4.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva ao considerar que o paciente possui
“diversos outros registros criminais, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa”
(Sistema Primus).

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 28.7.2020, condenou o paciente por furto qualificado pela escalada a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabeleceu o regime inicial fechado
“tendo em vista a reincidência”
e manteve a prisão preventiva, por entender que
“persistem os requisitos da prisão preventiva”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 52487961).

Na mesma data, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para apresentação das razões do apelo (www.tjmt.jus.br).

Pois bem.

A pretensão relativa à fixação do regime inicial semiaberto deve ser apreciada no julgamento da apelação criminal interposta,
“em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal (STJ, HC nº 219.667/PI)”
(TJMT, HC 100344/2015 – Primeira Câmara Criminal – 26.8.2015).

Logo, a modificação do regime afigura-se incabível em sede de
habeas corpus
.

Não obstante, as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, o paciente condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos e a conduta não envolve violência ou grave ameaça ou crime hediondo, de modo a fixação do regime fechado afigura-se desarrazoada, à luz da Súmula 269 da STJ,
in verbis
:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto, aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

A propósito, integra-se o parecer da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal ante a precisa análise da matéria,
in verbis
:

“A uma, porque, a despeito de haver previsão no art. 33, §2º, do CP, no sentido de que o réu reincidente deve cumprir pena em regime inicialmente fechado, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui posição em sentido diverso, consoante se vê da Súmula 269, a qual preceitua: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto, aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. A duas, porque ao avaliar as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador de primeiro grau considerou todas favoráveis, o que se adéqua perfeitamente ao citado verbete sumular. A três, porque na esteira do entendimento consolidado na jurisprudência, possuo entendimento no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, o que, embora tenha sido realizado na sentença, não se coaduna com a inteligência da Súmula n. 440/STJ. A quatro, porque não se trata de crime hediondo, e ainda, mesmo para os crimes hediondos e para os a ele equiparados, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a quem compete, essencialmente, a guarda da Constituição Federal, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, cuja

dicção impõe o resgate integral da pena em regime fechado para as hipóteses de crime hediondo ou equiparado. A quinta e mais importante porque o regime fechado se mostra por demais rigoroso, contrariando o princípio da proporcionalidade, tão aclamado no direito penal pátrio. [...]

É obvio que a decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente não pode ser taxada de inidônea, uma vez que apenas obedeceu o regime de cumprimento de pena fixado. Entretanto, vislumbra-se no caso em tela a possibilidade de, ao final do julgamento de eventual recurso de apelação a ser interposto pela Defesa, vir o regime prisional determinado para o cumprimento da pena imposta ao Paciente ser abrandado, razão pela qual, a fim de cessar o constrangimento ilegal por ele experimentado, percebo imperiosa a concessão da presente ordem de “habeas corpus”.
(PGJ N.° 009809-001/2020. Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 54360476)

Em caso análogo, esta e. Câmara decidiu que
“deve ser concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade quando evidenciado que a fundamentação utilizada para justificar o regime prisional é inidônea”
(HC N.U 1018614-92.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.12.2019).

Sob essa ótica, o paciente deve aguardar o julgamento do apelo em liberdade.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar o direito de recorrer em liberdade ao paciente.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020